Tribunal: STJ
Processo: 5002938-59.2022.8.21.0127
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2181197 - RS(2024/0423163-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: MELQUIOR JOAO TONIAL
RECORRENTE
: LEONICE ZANELA TONIAL
ADVOGADO
: RUDIMAR ROQUE SPANHOLO - RS034000
RECORRIDO
: SERGIO ANTONIO NUNES STEDILE
ADVOGADO
: SÉRGIO ANTÔNIO NUNES STEDILE - RS036137
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA APENAS EM
SEDE
DE
RECURSO
ESPECIAL.
EFEITOS
.

EX
NUNC
INEXISTÊNCIA DE RETROAÇÃO PARA AFASTAR HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
JÁ
CONSTITUÍDOS.
COISA
JULGADA.
EXTENSÃO AUTOMÁTICA. AÇÃO AUTÔNOMA. IMPOSSIBILIDADE.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO
E DE SIMILITUDE FÁTICA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
enfrenta, com fundamentação suficiente e coerente, a lide posta,
resolvendo satisfatoriamente a controvérsia.
2. A concessão de gratuidade de justiça opera efeitos ex
e não
nunc
retroage para atingir despesas processuais pretéritas nem
desconstituir obrigação firmada por decisão coberta pela coisa julgada.

3. Eventual benefício concedido na ação originária não se estende
automaticamente à demanda autônoma.
4. O dissídio jurisprudencial não se configura sem cotejo analítico e
sem identidade fático#jurídica.
Documento eletrônico VDA54647421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/03/2026 18:48:23
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 2d550d30-90dc-418d-9590-93a838673687

5. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não
provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
24/02/2026
02/03/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54647421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/03/2026 18:48:23
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 2d550d30-90dc-418d-9590-93a838673687

RECURSO ESPECIAL No 2181197 - RS (2024/0423163-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: MELQUIOR JOAO TONIAL
RECORRENTE
: LEONICE ZANELA TONIAL
ADVOGADO
: RUDIMAR ROQUE SPANHOLO - RS034000
RECORRIDO
: SERGIO ANTONIO NUNES STEDILE
ADVOGADO
: SÉRGIO ANTÔNIO NUNES STEDILE - RS036137
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA APENAS EM
SEDE DE RECURSO ESPECIAL. EFEITOS
. INEXISTÊNCIA
EX NUNC
DE RETROAÇÃO PARA AFASTAR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
JÁ CONSTITUÍDOS. COISA JULGADA. EXTENSÃO AUTOMÁTICA.
AÇÃO AUTÔNOMA. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO E DE SIMILITUDE FÁTICA.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
enfrenta, com fundamentação suficiente e coerente, a lide posta,
resolvendo satisfatoriamente a controvérsia.
2. A concessão de gratuidade de justiça opera efeitos ex
e não
nunc
retroage para atingir despesas processuais pretéritas nem desconstituir
obrigação firmada por decisão coberta pela coisa julgada.

3. Eventual benefício concedido na ação originária não se estende
automaticamente à demanda autônoma.
4. O dissídio jurisprudencial não se configura sem cotejo analítico e sem
identidade fático#jurídica.
Documento eletrônico VDA53990058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:14
Código de Controle do Documento: cf7b4a91-5076-4625-9044-31434ed5c24a

5. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por MELQUIOR JOÃO TONIAL e
LEONICE ZANELA TONIAL (MELQUIOR e LEONICE) contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE
COISAS
ALHEIAS.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
FASE
DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INEXIGIBILIDADE DA
HONORÁRIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
DISPÕE O
§3o, DO CPC QUE, VENCIDO O BENEFICIÁRIO,
ART. 98,
AS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE SUA SUCUMBÊNCIA
FICARÃO SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE.
TODAVIA, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA, “EVENTUAL DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA
JUSTIÇA GRATUITA NESSE MOMENTO PROCESSUAL POIS A
SUPOSTA BENESSE SOMENTE TERIA EFEITOS FUTUROS, NÃO
SENDO CAPAZ DE ISENTAR A PARTE RECORRENTE DAS CUSTAS
PROCESSUAIS
REFERENTES
AOS
ATOS
ANTERIORES,
PORQUANTO, APESAR DE O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA
PODER SER FORMULADO A QUALQUER TEMPO E INSTÂNCIA, ELE
NÃO RETROAGE PARA ALCANÇAR ENCARGOS PROCESSUAIS
ANTERIORES” (AGINT NO
. CASO
ARESP N. 2.089.357/DF)
CONCRETO EM QUE OS APELADOS REQUERERAM A EXTENSÃO
DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA QUE LHE FORA
CONCEDIDO NA DEMANDA EXECUTIVA APENAS EM SEDE DE
RECURSO ESPECIAL, APÓS HAVEREM SIDO CONDENADOS AO
PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS
EM FAVOR DO APELANTE. CONQUANTO O REQUERIMENTO
TENHA SIDO DEFERIDO, A DECISÃO CONCESSIVA, ALÉM DE
VERSAR EXCLUSIVAMENTE SOBRE A ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL E, COMO CONSEQUÊNCIA, NÃO GOZAR DE
EFEITO SUBSTITUTIVO, POSSUÍA EFICÁCIA EX NUNC. HIPÓTESE
EM QUE A REFORMA DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO SE AFIGURA
IMPOSITIVA, SOB PENA DE AFRONTA À COISA JULGADA
MATERIAL QUE ACOBERTA O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL
CONDENATÓRIO DOS APELADOS AO PAGAMENTO DA VERBA
HONORÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. (e-STJ, fl. 858)

Documento eletrônico VDA53990058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:14
Código de Controle do Documento: cf7b4a91-5076-4625-9044-31434ed5c24a

Os embargos de declaração de MELQUIOR e LEONICE foram rejeitados, com
imposição de multa de 2% sobre o valor do crédito em execução no cumprimento de
sentença (e-STJ, fls. 882-885 e 886).
Nas razões do apelo nobre interposto com fundamento nas alíneas
e
do
a
c
inciso III do
da Constituição Federal, MELQUIOR e LEONICE apontam
art. 105
(1)
negativa de prestação jurisdicional por violação do
incisos II e III, do Código de
art. 1.022,
Processo Civil, sustentando que o Colegiado não integrou o julgado quanto à extensão
da gratuidade judiciária obtida na execução principal aos embargos de terceiro e à
manutenção da extinção do cumprimento de sentença por inexigibilidade dos honorários;
violação dos arts. 98, § 3o, e 676 do CPC, defendendo que o benefício de justiça
(2)
gratuita concedido nos autos principais se estende automaticamente às fases de
liquidação e execução e aos embargos de terceiro, tornando inexigíveis as verbas de
sucumbência; e
existência de dissídio jurisprudencial, com paradigmas do Superior
(3)
Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de São Paulo, para afirmar a extensão do
benefício e a suspensão da exigibilidade dos honorários.
Houve apresentação de contrarrazões por SÉRGIO ANTONIO NUNES
STÉDILE (SÉRGIO), pugnando pela inadmissão e, no mérito, pela manutenção do
acórdão recorrido, sob o argumento de inexistência de omissão e de que a gratuidade
não foi requerida oportunamente, com eficácia apenas
(e-STJ, fls. 965-969).
ex nunc
É o relatório.

VOTO

O recurso não merece prosperar.

(1) Negativa de prestação jurisdicional

O voto da relatora da apelação examinou diretamente a questão central
representada por exigibilidade dos honorários sucumbenciais à luz da gratuidade,
registrando, com apoio nos autos, que MELQUIOR e LEONICE não postularam a
concessão ou a extensão do benefício nos embargos de terceiro, tendo requerido a
benesse apenas em recurso especial, circunstância que, por sua própria natureza, não
suspenderia a exigibilidade de despesas pretéritas nem alteraria o título condenatório
formado na apelação dos embargos (e-STJ, fls. 853-857). O acórdão foi explícito ao
consignar:
Documento eletrônico VDA53990058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:14
Código de Controle do Documento: cf7b4a91-5076-4625-9044-31434ed5c24a

(...) compulsando os autos de origem, constata-se que os apelados, de
fato, não requereram a concessão do benefício ou a sua extensão (...)
na contestação que apresentaram na fase de conhecimento (...). Os
então embargados (...) somente requereram a extensão do benefício
(...) nas razões de recurso especial (...). Como consequência, não teve
o condão de suspender a exigibilidade das despesas processuais
anteriores, dentre as quais os honorários de sucumbência arbitrados em
favor do apelante. (e-STJ, fls. 853-855)

Na sequência, o TJRS enfrentou a eficácia temporal da gratuidade, afirmando,
com base em precedentes, que seus efeitos são
, afastando a retroação para
ex nunc
alcançar despesas anteriores. Por isso, não se poderia utilizar a decisão da 3a
Vice#Presidência, voltada a admissibilidade recursal, para infirmar a condenação já
estabelecida nos embargos de terceiro (e-STJ, fls. 855/856). A
, portanto,
ratio decidendi
explicitou a ausência de pedido oportuno de gratuidade nos embargos, deferimento
posterior e restrito ao processamento do recurso, efeitos não retroativos, e intangibilidade
do título condenatório, sob pena de ofensa a coisa julgada (art. 502, do CPC) [e-STJ, fls.
856/857].
Nos embargos de declaração, o Tribunal estadual retomou e integrou o tema,
reafirmando que a controvérsia fora
,
dirimida de forma clara, coerente e fundamentada
com enfrentamento expresso da impossibilidade de extensão automática da gratuidade e
da não suspensão da exigibilidade dos honorários (e-STJ, fls. 883/884). O voto
transcreveu os pontos nucleares já decididos na apelação, destacando que:
(...) tendo os então embargados (...) postulado a extensão da gratuidade
judiciária apenas em sede de recurso especial, não há como retroagir os efeitos da
decisão (...) para suspender a exigibilidade das despesas processuais anteriores (e-STJ,
fls. 917/918).
Ao final, concluiu pela inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, e
classificou os aclaratórios como protelatórios, aplicando multa (art. 1.026, § 2o, do CPC)
[e-STJ, fls. 884-886].
Não houve, pois, deficiência de fundamentação (art. 489 do CPC) nem
negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022, II e III, do CPC). O TJRS identificou o
momento e a finalidade do pedido de gratuidade, delimitou os efeitos
da
ex nunc
benesse, preservou o título condenatório formado na apelação dos embargos, afastou a
inexigibilidade por ausência de requerimento oportuno e pela natureza da decisão de
admissibilidade e explicou por que não se aplicava a tese de extensão automática no
caso concreto.
Não se configurou contradição interna, pois o percurso lógico foi linear. Sem
pedido de extensão nos embargos de terceiro e com concessão apenas para
Documento eletrônico VDA53990058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:14
Código de Controle do Documento: cf7b4a91-5076-4625-9044-31434ed5c24a

processamento do recurso, a gratuidade não retroagiu, mantendo-se exigíveis os
honorários fixados no título judicial. Tampouco houve obscuridade. As razões foram
articuladas com base em elementos objetivos dos autos e na eficácia temporal da
benesse, o que a parte contrária pretendeu infirmar por mero inconformismo.
Não há falar, portanto, em negativa de prestação jurisdicional, pois, a pretexto
da alegação de ofensa ao
II, do CPC, o que buscam MELQUIOR e LEONICE
art. 1.022,
é apenas manifestar o seu inconformismo com o resultado do julgamento que lhes foi
desfavorável. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os
fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERACIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO NA DEMORA.
INTERESSE DOS RECORRIDOS. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE.
RECURSO
ESPECIAL.
TRAMITAÇÃO.
EFEITO
MERAMENTE
DEVOLUTIVO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REJEIÇÃO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
EXTINÇÃO DA RECUPERAÇÃO. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS.
SÚMULA
No
284/STF.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
INVIABILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ATO ATENTATÓRIO. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
[...]
2. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem
importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota,
para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém
diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral
a controvérsia posta.
[...]
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.549.627/MT,
Terceira Turma, j.
DJe

26/5/2025,
30/5/2025 – em destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE
PÔS TERMO À EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE, PORQUANTO NÃO HÁ DÚVIDA A RESPEITO DO
RECURSO ADEQUADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil
de 2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não
Documento eletrônico VDA53990058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:14
Código de Controle do Documento: cf7b4a91-5076-4625-9044-31434ed5c24a

tenha examinado individualmente cada um dos argumentos
suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo
integralmente a controvérsia.
[...]
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j.
AREsp n. 1.520.112/RJ,
DJe

4/2/2020,
13/2/2020 – sem destaque no original)

(2) Da extensão da gratuidade e suspensão da exigibilidade

O acórdão recorrido alinhou-se perfeitamente à jurisprudência pacífica e
consolidada desta Corte Superior, no sentido de que a concessão do benefício da
gratuidade de justiça opera com efeitos
c, ou seja, não retroagindo para alcançar
ex nun
situações pretéritas, notadamente para eximir a parte do pagamento de encargos
processuais aos quais já fora condenada por decisão judicial transitada em julgado.
Conforme bem pontuou o Tribunal a quo:
[...] a decisão concessiva da gratuidade judiciária opera efeitos ex nunc, e não
ex tunc, [...] não retroagem e não tem o condão de afastar a responsabilidade pelo
(e-STJ, fl. 855).
pagamento das despesas anteriores à concessão
Como se sabe, embora o pedido de gratuidade possa ser formulado a
qualquer tempo, seus efeitos não podem atingir o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. A
condenação ao pagamento dos honorários nos embargos de terceiro constituiu uma
obrigação exigível a partir do trânsito em julgado daquela decisão. O deferimento
posterior da benesse, com o fito exclusivo de isentar MELQUIOR e LEONICE do preparo
do recurso especial, não tem o poder de desconstituir a obrigação anteriormente firmada.
Nessa esteira, confiram-se os reiterados precedentes deste Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA.
DEFERIMENTO.
EFEITOS EX NUNC. NÃO RETROAGINDO PARA ABARCAR VERBAS
DE SUCUMBÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O benefício da assistência judiciária gratuita não possui efeito
retroativo, de forma que a sua concessão posterior não tem o poder
de eximir a parte do pagamento das despesas processuais
anteriores a sua concessão.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no
de minha relatoria, Terceira Turma,
AREsp n. 2.541.334/SP,
julgado em
DJe de

16/9/2024,
18/9/2024 – sem destaque no original)
Documento eletrônico VDA53990058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:14
Código de Controle do Documento: cf7b4a91-5076-4625-9044-31434ed5c24a

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE
JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. RETROAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa
ser requerido a qualquer tempo, não retroage para alcançar
encargos processuais anteriores ao pedido, aí incluída a
condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no
Rel. Ministro RICARDO
AREsp n. 2.422.521/SP,
VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJe de
28/10/2024,

4/11/2024 – sem destaque no original)

Portanto, a aplicação do
§ 3o, do CPC pressupõe que a parte já seja
art. 98,
beneficiária da gratuidade no momento em que a obrigação sucumbencial é constituída,
o que não ocorreu no caso dos autos.
A distribuição por dependência prevista no
do CPC, por sua vez,
art. 676
estabelece apenas uma regra de competência e organização judiciária, não implicando a
comunicação automática e retroativa de benefícios processuais, especialmente quando a
parte se manteve inerte em pleiteá-lo no momento oportuno, dentro dos embargos de
terceiro.
Importa salientar que embora MELQUIOR e LEONICE afirmem terem sido
beneficiários da gratuidade na execução principal, tal circunstância não produz efeitos
automáticos sobre a ação de embargos de terceiro, precisamente porque os embargos
constituem ação autônoma, com estrutura procedimental própria e relação jurídica
distinta.
A propósito:

DIREITO SUCESSÓRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. IMÓVEL.
AFASTAMENTO DO ROL DOS BENS DO ESPÓLIO. REVISÃO.
SÚMULA N. 7/STJ.
1.Cinge-se a controvérsia à possibilidade de exclusão de imóvel do
espólio, bem como à destinação dos aluguéis recebidos enquanto
pendente de julgamento ação autônoma (embargos de terceiro)
voltada à discussão da titularidade do bem.
[...]
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.514.611/BA,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de

12/8/2025,
15/8/2025 – sem
destaque no original)
Documento eletrônico VDA53990058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:14
Código de Controle do Documento: cf7b4a91-5076-4625-9044-31434ed5c24a

Assim, a gratuidade concedida na execução não se estende automaticamente
aos embargos de terceiro, impondo-se à parte o ônus de renovar o pedido na ação
autônoma.
:
Mutatis mutandis

IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
AUSÊNCIA NOS AUTOS DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM OS
PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA NA AÇÃO ORIGINÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AUTOMÁTICA À FUTURA AÇÃO
.
AGRAVO
INTERNO
RESCISÓRIA.
DEMANDA
AUTÔNOMA
DESPROVIDO. "[...] a ação rescisória é autônoma e independente, ou
seja, é distinta daquela na qual a decisão que se pretende rescindir fora
proferida, reitero o entendimento de que eventual benefício concedido na
ação originária não se estende à futura ação rescisória". "[...] consoante
a redação dos arts. 99, §§ 2o e 3o, e 100 do CPC, vale ressaltar que,
apesar da presunção de veracidade que possui a 'alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural', pode o
julgador, de ofício ou mediante impugnação da parte contrária, indeferir o
pedido, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de
pressupostos legais para a concessão da gratuidade". "[...] convém
esclarecer que a necessidade de prévia intimação da parte para
comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão
da gratuidade se refere à hipótese em que o benefício é indeferido,
conforme o
§ 2o, do CPC. Em caso de revogação, o Código de
art. 99,
Processo Civil de 2015 não possui previsão semelhante.
(AgInt na AR 6.587/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
18/08/2020,
3/9/2020)

Continuando nessa linha de raciocínio:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE DE
EXTENSÃO DOS EFEITOS DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE
.
NÃO
JUSTIÇA
CONCEDIDO
EM
OUTRO
PROCESSO
RECOLHIMENTO DA MULTA APLICADA EM SEDE DE EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
COM
CONDICIONAMENTO
DE
SEU
RECOLHIMENTO
PRÉVIO.
PRESSUPOSTO
OBJETIVO
DE
ADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA53990058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:14
Código de Controle do Documento: cf7b4a91-5076-4625-9044-31434ed5c24a

1. "O benefício da gratuidade de justiça é concedido em cada
processo, diante dos documentos e evidências juntados, não sendo
de se cogitar de "vinculação" ou "extensão" automática a outros
."(AgInt nos EDcl na Rcl 39.771/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel
feitos
Gallotti, Segunda Seção, julgado em
DJe
[...]
29/09/2020,
01/10/2020)
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no
relator
AREsp n. 1.979.411/RS,
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe
23/5/2022,
de

27/5/2022 – sem destaque no original)

E foi precisamente esse o ponto ressaltado pelo Tribunal estadual, não houve
pedido de gratuidade nos embargos, seja na inicial, na contestação ou na apelação.

(3) Dissídio jurisprudencial

No que tange à interposição do recurso pela alínea
do permissivo
c
constitucional, é cediço que a demonstração da divergência jurisprudencial exige o cotejo
analítico dos julgados confrontados, a fim de evidenciar a similitude fática e a adoção de
teses jurídicas distintas, não bastando a mera transcrição de ementas.
Na hipótese, os recorrentes apontam como paradigmas os julgados proferidos
no EDcl no
e no AgRg no
que versam
AREsp n. 2.335.087/SP
REsp n. 1.427.963/ES,
sobre a extensão do benefício da gratuidade de justiça concedido na fase de
conhecimento às fases subsequentes e incidentes, como os embargos de terceiro.
Contudo, não há a necessária similitude fática entre os arestos paradigmas e o acórdão
recorrido.
Os precedentes invocados tratam da persistência de um benefício já deferido
e vigente para os atos subsequentes do processo. A controvérsia dos autos, todavia,
possui contorno distinto. A gratuidade de justiça, no âmbito dos embargos de terceiro,
somente foi pleiteada e deferida em recurso especial, após a prolação de decisão
condenatória ao pagamento de honorários advocatícios, que já se encontrava acobertada
pela coisa julgada.
O núcleo da decisão recorrida não foi a impossibilidade de extensão do
benefício, mas sim a impossibilidade de sua retroatividade para atingir obrigação
preteritamente constituída. Os paradigmas não enfrentam essa peculiaridade, o que
afasta a identidade fático-jurídica necessária à configuração do dissídio.
Assim, ausente o devido cotejo analítico e a demonstração de similitude fática,
não conheço do recurso pela alínea .
c
Documento eletrônico VDA53990058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:14
Código de Controle do Documento: cf7b4a91-5076-4625-9044-31434ed5c24a

Diante do exposto,
do recurso especial e, nessa
CONHEÇO EM PARTE
extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de SERGIO ANTONIO NUNES STEDILE, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É como voto.

Documento eletrônico VDA53990058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:14
Código de Controle do Documento: cf7b4a91-5076-4625-9044-31434ed5c24a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.181.197 / RS
Número Registro: 2024/0423163-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50029385920228210127
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MELQUIOR JOAO TONIAL
RECORRENTE : LEONICE ZANELA TONIAL
ADVOGADO
: RUDIMAR ROQUE SPANHOLO - RS034000
RECORRIDO
: SERGIO ANTONIO NUNES STEDILE
ADVOGADO
: SÉRGIO ANTÔNIO NUNES STEDILE - RS036137
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
24/02/2026
02/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:52:21
Código de Controle do Documento: 23182f09-6470-4d92-a884-10c851c9adf5

Documento eletrônico VDA54619095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:52:21
Código de Controle do Documento: 23182f09-6470-4d92-a884-10c851c9adf5